Tribunal: TJES
Processo: 5000694-73.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-73.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DE AGUIAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000694-73.2023.8.08.0002

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ALEGRE

Recorrido
: MARCIA CRISTINA DE AGUIAR

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer (id. 14041288) ajuizada
em razão da autora tratar-se de
servidora pública efetiva ao cargo de professora e, contudo, não recebe o piso nacional do magistério, razão a qual pugna a condenação do Requerido para que realize o enquadramento salarial, conforme o piso nacional do magistério, referente a carga horária proporcional a 25 (vinte e cinco) horas semanais correspondente aos anos de 2018 a 2023, assim devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária

2
. Contestação (id. 14041294) apresentada pelo Requerido, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

3
. Manifestação à contestação (id. 14041296) apresentado pela autora, a qual reitera a procedência dos pedidos iniciais.

4
. Sentença (id. 14041298) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a realizar o reajuste salarial da requerente, efetuando o pagamento das diferenças dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, dos anos de 2019 à 2023, e os reflexos decorrentes da adequação do salário-base ao piso nacional proporcional, a ser apurado em liquidação de sentença.

5
. Recurso inominado (id. 14041299) interposto pela municipalidade a qual informa que realizou durante todo o período o pagamento à maior do que o pleiteado pela autora.

6
. Contrarrazões (id.

14041302) da autora, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7
. A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora, que é professora junto ao município demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
A priori
, impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). C
ompulsando-se o caderno processual, verifico que após o ajuizamento presente ação pela Recorrida, em 18/05/2023, a qual requer a condenação do Recorrente “para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2018 a 2023, assim devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária”; posteriormente a autora ajuizou, em 27/09/2024, a Ação Condenatória tombada sob o nº 5002027-26.2024.8.08.0002, também em face da Municipalidade Recorrente, em que é pleiteado naqueles autos a condenação da Recorrente “para pagar os valores suprimidos de forma indevida dos últimos 05 (cinco) anos da carga horária especial, respeitando a prescrição quinquenal”, razão a qual evidencia-se a litispendência em razão da identidade das partes, causa de pedir e pedido e, portanto, operado a prevenção do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, nos termos do art. 58 do CPC/15.
Logo, passo doravante ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

9
.
In casu
, ante os fatos narrados na inicial, a parte autora pleiteia pela concessão do reajuste de piso salarial para a função de magistério, adequando-o à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais. O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença objurgada merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

10
. Pois bem, o art. 2º, §1º da Lei Federal nº 11.738/2008, diz que: “Art. 2º, § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”.

11
. Conforme art. 2º da Lei, foi definido o valor inicial de R$ 950,00, como previsto no reajuste de 2009, com previsão de reajuste anual, conforme fixado no art. 5º da mesma lei. Dessarte, a Recorrida preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, eis que ocupa o cargo efeito de professora junto ao Recorrente.

12
. Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que, considerando a Lei Federal, a parte Recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial. A propósito, cito parte do Voto do ex-integrante da Turma Recursal, Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”
.

13
. Depreende-se das fichas financeiras (id. 14041291) que a Recorrida recebeu de janeiro/2018 à setembro/2020 o salário-base de R$ 1.973,03; de outubro/2020 à março/2022 o salário-base de R$ 2.032,21; de abril/2022 à julho/2022 o salário-base de R$ 2.154,14; de agosto/2022 à dezembro/2022 o salário-base de R$ 2.218,78 e; de janeiro/2023 à fevereiro/2023 o salário-base de R$ 2.303,10. Já valor do piso nacional do magistério em 2018 era de R$ 2.455,35, em 2019, no valor de R$ 2.557,74, em 2020 e 2021, no valor de R$ 2.886,24, em 2022, no valor de R$ 3.845,63, e em 2023, no valor de R$ 4.420,55. Assim, considerando que a Recorrida labora 25 horas semanais, a mesma faz jus à 62,5% do piso nacional do magistério. Assim, verifico que, em verdade, o salário-base da Recorrida foi pago à maior pela Municipalidade Recorrente de janeiro/2018 à dezembro/2021. Verifico, contudo, que durante o período de janeiro/2022 à fevereiro/2023, conforme fichas financeiras (id. 14041291), o Recorrente doravante passou a pagar valores à menor do que o correspondente à 62,5% do piso nacional do magistério. Por tais razões, entendo pela manutenção da sentença vergastada para que, em fase de liquidação de sentença, seja promovido os cálculos das diferenças a serem apuradas, levando-se em consideração o piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, dos anos de 2019 à 2023, e os reflexos decorrentes da adequação do salário-base ao piso nacional proporcional.

14
. Por fim, tenho por manter a sentença guerreada, tal qual condenou o Recorrente a pagar as diferenças mensais correspondentes ao vencimento básico da parte Recorrida, considerando o prazo prescricional aplicável ao presente caso.

15
. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC
.

Tese de julgamento:

1. Não fere a autonomia financeira municipal a obediência ao piso salarial profissional nacional do magistério instituído previsto no inc. VIII da Carta Magna e Lei Federal nº 11.738/08, conforme entendimento fixado pelo STF e STJ.

2. Evidencia-se que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que o vencimento inicial do magistério deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior ao determinado pela Lei 11.728/2008, devendo os reflexos sobre as demais vantagens e gratificações obedecerem a legislação municipal

___________

Dispositivo citado
: Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal n° 1.582/2021. art. 206, inc. VIII, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante
: STF: ADI 4167. Tema 911, STJ: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)